Tribunal: TJSP
Processo: 2094774-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. reintegração de posse. Alegação de nulidade do negócio por ausência de outorga uxória e simulação na declaração do estado civil.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. reintegração de posse. Alegação de nulidade do negócio por ausência de outorga uxória e simulação na declaração do estado civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, conforme artigo 300 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, pois as alegações demandam contraditório e dilação probatória.
4. Indícios de nulidade contratual não justificam urgência na antecipação da tutela, sendo necessária a completa formação da lide.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A antecipação de tutela exige requisitos de verossimilhança e fundado receio de dano irreparável, não presentes no caso. 2. A dilação probatória é essencial para apreciação do pedido.
Legislação Citada:
CPC, art. 300, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Al 684.886.00/5-1a Câm., Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 14.03.01.